Tribunal: TJMT
Processo: 0021799-71.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021799-71.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), LAURA TEIXEIRA PAIM - CPF: 324.494.038-25 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0021799-71.2015.8.11.0041

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS DESCRITOS PELA REGRA DO ART. 1.022 DO CPC – OBJETIVO ESPECÍFICO DE REFORMA DO MÉRITO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA – NECESSIDADE DE RECURO PRÓPRIO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado e dada sua função integrativa, também não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0021799-71.2015.8.11.0041

Embargante:
Renault do Brasil S.A.

Embargada:
Laura Teixeira Paim

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida apelada
Renault do Brasil S.A.

contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente a Apelação nº
0021799-71.2015.811.0041

interposta por
Laura Teixeira Paim
aqui embargada de declaração e assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – VEÍCULO ZERO QUILÔMENTRO – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA COTAÇÃO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero quilômetro, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art. 18, §1º, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.

Incabível, na espécie, a substituição do veículo por outro equivalente, mormente considerado que o modelo adquirido pela consumidora não é mais fabricado.

Considerado que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido à consumidora deve ser o da sua cotação pela a Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária autorizada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no carro adquirido. Mantido o valor da condenação por estar de acordo com o princípio da razoabilidade.”

Sem apontar os vícios descritos no art. 1.022 do CPC a embargante de declaração irresigna-se, em síntese, com o acórdão na parte que fixou a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação.

Após defende a exclusão da fixação da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação e prequestionamento explícito, pede a o acolhimento dos Embargos de Declaração (id. 195927660).

Nas contrarrazões, id. 198051180, a autora apelante e aqui embargada de declaração Laura Teixeira Paim pede o não conhecimento dos Embargos de Declaração, por não restar demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. NO mérito, defende o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0021799-71.2015.8.11.0041

Embargante:
Renault do Brasil S.A.

Embargada:
Laura Teixeira Paim

VOTO.

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida apelada
Renault do Brasil S.A.

contra acórdão que à unanimidade proveu parcialmente a Apelação nº
0021799-71.2015.811.0041

interposta por
Laura Teixeira Paim
aqui embargada de declaração e assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – VEÍCULO ZERO QUILÔMENTRO – VICIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ART. 18, CAPUT, E §1º, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA COTAÇÃO DA TABELA FIPE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero quilômetro, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art. 18, §1º, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia.

Incabível, na espécie, a substituição do veículo por outro equivalente, mormente considerado que o modelo adquirido pela consumidora não é mais fabricado.

Considerado que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido à consumidora deve ser o da sua cotação pela a Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária autorizada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no carro adquirido. Mantido o valor da condenação por estar de acordo com o princípio da razoabilidade.”

Ao analisar a Apelação interposta pela autora da Ação
Redibitória c/c Dano Moral
proposta por
Laura Teixeira Paim
aqui embarga de declaração, o Colegiado concluiu ser caso de prover parcialmente o apelo para reformar, também parcialmente, a sentença para “
para determinar
a restituição do preço equivalente ao do veículo objeto da lide, pela cotação da Tabela FIPE, na data do 31º (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária corré para o conserto que não se efetivou, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da referida data, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
”.

Verifica-se das razões dos Embargos de Declaração
a inexistência de alegação sobre os vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, reservados à utilização de Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado
e dada sua função integrativa, também não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Dispõe a regra do art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”.

A clara intenção de modificar o julgado,
sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, aplicável à espécie, reitera-se, desvia a finalidade dos Embargos de Declaração,
admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento, conforme é a orientação jurisprudencial
. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).
(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022) (grifei).

Posto isso,
não se conhece destes Embargos de Declaração
, porquanto opostos sem a demonstração das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024